Tribunal: TJPA
Processo: 0818418-49.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818418-49.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BRADESCO FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC

AGRAVADO: LUCIANO ORBEN

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0818418-49.2024.814.0000

AGRAVANTE: BRADESCO FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC (“FUNDO FARMTECH”

AGRAVADO: LUCIANO ORBEN

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO INEQUÍVOCA DO DEVEDOR. VALIDADE DO PAGAMENTO AO CREDOR ORIGINAL. EXCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR DOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por BRADESCO FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC contra decisão do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA, que deferiu liminar para exclusão do nome de LUCIANO ORBEN dos cadastros de inadimplentes, sob fundamento de quitação da dívida perante a credora original, Portal Agro Comércio e Serviços Ltda.

O agravante sustenta que houve cessão de crédito regularmente comunicada ao agravado e que o pagamento à credora original não extinguiu a obrigação perante o cessionário. Alega, ainda, indevida aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) e inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a cessão de crédito foi válida e se o pagamento efetuado à credora original extinguiu a obrigação do agravado;
(ii) estabelecer se a inversão do ônus da prova e a aplicação do CDC são cabíveis no caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cessão de crédito somente tem eficácia contra o devedor quando este é devidamente notificado, nos termos do art. 290 do Código Civil. Não havendo prova cabal da ciência inequívoca do agravado antes do pagamento, considera-se válida a quitação perante a credora original.

A averbação do cancelamento do penhor pela própria cessionária gera dúvida quanto à efetiva transferência do crédito, reforçando a presunção de validade do pagamento realizado.

A jurisprudência consolidada reconhece que, na ausência de notificação clara da cessão, o pagamento ao credor original extingue a obrigação, não se justificando a manutenção da negativação do devedor.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica ao caso, pois a relação contratual decorre de financiamento vinculado à atividade produtiva do agravado, caracterizando insumo e não consumo final, conforme a teoria finalista restritiva.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é cabível quando não configurada relação de consumo. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reformar a decisão quanto à inversão do ônus da prova, mantendo a exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes.

Tese de julgamento
:

A cessão de crédito somente tem eficácia contra o devedor se este for devidamente notificado antes do pagamento.

O pagamento ao credor original antes da ciência inequívoca da cessão extingue a obrigação.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos vinculados à atividade produtiva do devedor, nos termos da teoria finalista restritiva.

A inversão do ônus da prova não se justifica quando ausente relação de consumo e hipossuficiência do devedor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, arts. 290 e 295; CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1764476/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 25.10.2021; TJ-MS, AI 1400926-88.2020.8.12.0000, Rel. Des. Alexandre Bastos, j. 04.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BRADESCO FARMTECH FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROINDUSTRIAIS FIAGRO - DC contra a decisão proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tailândia/PA nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito (Processo nº 0802635-86.2024.8.14.0074), ajuizada por LUCIANO ORBEN.

Na ação subjacente, o agravado pleiteou a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, alegando ter quitado a dívida junto à credora original, Portal Agro Comércio e Serviços Ltda.

O Juízo de primeiro grau deferiu liminarmente o pedido, determinando a exclusão da negativação, com fundamento no adimplemento da obrigação.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou a cessão de crédito realizada em seu favor, regularmente comunicada ao agravado, e que qualquer pagamento feito à credora originária após a cessão não extingue a obrigação perante o cessionário.

Aduz, ainda, que a decisão aplicou indevidamente o Código de Defesa do Consumidor (CDC) e promoveu inversão do ônus da prova, prejudicando a proteção de seu crédito.

Requereu, assim, efeito suspensivo ao recurso, a fim de restaurar a inscrição do agravado nos cadastros de inadimplentes até o julgamento final do agravo.

Ao receber o agravo de instrumento, este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo, entendendo que não estavam presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, pois:

A averbação do cancelamento da negativação ocorreu com autorização da própria cessionária, o que levanta dúvidas sobre a validade da cessão;

O agravante ainda possui meios processuais próprios para vindicar eventual pendência financeira contra o agravado.

Não foram apresentadas as contrarrazões (Certidão de ID nº 24407820).

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É O RELATÓRIO.

VOTO

ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio
, em se tratando de Agravo de Instrumento de suma importância se ter por norte os precisos termos do art. 300 no CPC/15, senão veja-se:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Como bem pode se perceber,
a antecipação de tutela prevista no artigo 300 do NCPC pressupõe o preenchimento de uma série de requisitos, dentre os quais a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Desse modo, importante destacar que se está diante de julgamento de Agravo de Instrumento, o qual não está autorizado a imiscuir-se no mérito da demanda de origem, ou tampouco enfrentar questões não trazidas ao exame da Turma, sob pena de supressão de instância, o que, como se sabe, é vedado.

In casu,
a
controvérsia recursal reside na alegação do agravante de que
a decisão recorrida
desconsiderou a cessão de crédito
em seu favor e que o pagamento efetuado pelo agravado
não extinguiu a obrigação
, pois foi realizado em favor do credor primitivo após a cessão.

Alega, ainda,
a indevida inversão do ônus da prova e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A questão central reside em determinar
se o pagamento realizado pelo agravado à credora original extinguiu sua obrigação e se a inscrição do nome do agravado nos cadastros de inadimplentes deve ser mantida ou cancelada.

Da Cessão de Crédito e Validade do Pagamento

Nos termos do artigo
290 do Código Civil
[1]
, a cessão de crédito
somente tem eficácia contra o devedor quando este é notificado
.

Por sua vez, o art. 295, é enfático em asseverar que:

Art. 295. Na cessão por título oneroso, o cedente, ainda que não se responsabilize, fica responsável ao cessionário pela existência do crédito ao tempo em que lhe cedeu; a mesma responsabilidade lhe cabe nas cessões por título gratuito, se tiver procedido de má-fé.

No
caso em exame, o agravante alega ter comunicado a cessão ao agravado, porém
não há nos autos prova cabal da ciência inequívoca do devedor antes do pagamento realizado à credora originária.

Ademais, conforme consta dos autos originários (ID nº
126476373
), há
averbação datada de 04/07/2024 no cartório competente, registrando o cancelamento do penhor com autorização da própria cessionária, Portal Agro Comércio e Serviços Ltda.
Tal fato levanta dúvidas quanto à efetiva transmissão do crédito, sendo prudente, portanto, preservar a validade do pagamento realizado pelo agravado.

A jurisprudência pátria, inclusive deste Tribunal,
tem se posicionado no sentido de que, na ausência de notificação clara e inequívoca da cessão, o pagamento realizado ao credor original é válido e eficaz para extinguir a obrigação
. Assim,
não há justificativa para a negativação do nome do agravado.

Da Inversão do Ônus da Prova e Aplicação do CDC

O agravante argumenta que
não se trata de relação de consumo
, e que a inversão do ônus da prova foi aplicada indevidamente pelo juízo de origem.

Nessa senda, c
umpre destacar que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza, como destinatário final, produto ou serviço oriundo de um fornecedor, no entanto, para a caracterização dessa relação de consumo, deve-se adotar a teoria finalista ou subjetiva, segundo a qual somente será considerado consumidor aquele que, de fato e economicamente, retira de circulação o bem ou serviço, consumindo-o para satisfação própria, sem que haja sua reinserção na cadeia produtiva.

A jurisprudência do STJ tem consolidado esse entendimento no sentido de que não pode ser confundida a relação de consumo com a relação de insumo, pois aquele que adquire bem ou serviço para utilizá-lo em sua atividade produtiva não pode ser equiparado ao consumidor final, senão, veja-se:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ESCRITURA PÚBLICA DE RENEGOCIAÇÃO E CONFISSÃO DE DÍVIDAS DECORRENTES DE
CÉDULAS RURAIS.
VENCIMENTO ANTECIPADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA.
MULTA MORATÓRIA. 1. "O vencimento antecipado da dívida não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela" ( AgInt no REsp 1.408.664/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19.4.2018, DJe de 30.4.2018). 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e interpretar cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 3.
A jurisprudência do STJ já decidiu que a tomada de empréstimos por pessoa natural e jurídica para implementar ou incrementar sua atividade negocial não se caracteriza como relação de consumo, afastando-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em redução da multa contratual para o percentual de 2% (dois por cento), como definida no Código de Defesa do Consumidor.
4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1764476 MT 2020/0247702-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 25/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2021)

Nesse contexto, considerando que o caso envolve a emissão de Cédula de Produto Rural, afigura-se que o financiamento em questão não se destina ao consumo final, mas sim à melhoria da estrutura produtiva do agravado, com finalidade de incremento da atividade agrícola e geração de renda, caracterizando-se, assim, como insumo da atividade produtiva.

Dessa forma, aplicando-se a teoria finalista restritiva, conclui-se que o agravado não pode ser considerado consumidor para os fins do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não há que se falar em inversão do ônus da prova nos moldes do art. 6º, VIII, do CDC.

No mesmo viés, os Tribunais Estaduais:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – NÃO APLICAÇÃO DO CDC PARA O EMPRÉSTIMO PARA CAPITAL DE GIRO DA EMPRESA POR NÃO SE ENQUADRAR COMO CONSUMIDOR – ACOLHIDO – RECURSO PROVIDO.
I - Para o caso específico de inversão do ônus da prova, é imprescindível que somente se aplique a inversão do CDC (art. 6º, VIII da Lei n. 8078/90), se houver exata subsunção do fato nesta norma especial, vez que ele se aplica para quebrar a hipossuficiência e a desigualação do consumidor perante o prestador de serviço.
II – Se o empréstimo bancário é para o fim de capital de giro da empresa, não haverá aplicação do CDC, vez que não é considerado como consumidor, tendo em vista que não é destinatário final do serviço bancário prestado, nos termos do art. 2º, da Lei n. 8078/90.
III – Recurso provido."

(TJ-MS - AI: 14009268820208120000 MS 1400926-88.2020.8.12.0000, Relator: Des. Alexandre Bastos, Data de Julgamento: 04/05/2020, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2020).

Outrossim, é imperioso ressaltar que, nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quando se tratar de fato constitutivo do seu direito. Como se observa, a inversão do ônus probatório somente se justifica quando presente a relação de consumo e, consequentemente, a hipossuficiência do consumidor, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que o agravado contratou crédito vinculado à atividade produtiva e não como destinatário final do serviço bancário

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a decisão interlocutória agravada tão somente quanto à previsão de inaplicabilidade da inversão do ônus da prova, mantendo a determinação
de primeiro grau acerca da
exclusão do nome do agravado dos cadastros de inadimplentes
,
sem prejuízo do direito do agravante de buscar a satisfação de seu crédito pelos meios judiciais adequados,
nos termos da fundamentação lançada no voto.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

[1]

Art. 290. A cess
ã
o do cr
é
dito n
ã
o tem efic
á
cia em rela
çã
o ao devedor, sen
ã
o quando a este notificada; mas por notificado se tem o devedor que, em escrito p
ú
blico ou particular, se declarou ciente da cess
ã
o feita.

Belém, 26/02/2025